Tribunal: TJMT
Processo: 1011721-06.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011721-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 032.800.811-73 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA NEGATIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais decorrentes de suposta negativação indevida e procedente o pedido contraposto formulado por instituição financeira, com fundamento na existência de débito oriundo da utilização de limite de crédito vinculado à conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve valoração indevida de prova unilateral na decisão agravada; (
ii
) estabelecer se a inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes foi indevida; e (
iii
) determinar se era cabível o acolhimento do pedido contraposto formulado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formação do convencimento judicial não se baseia exclusivamente em provas unilaterais, mas na análise comparativa entre documentos produzidos por ambas as partes, incluindo termo de adesão bancário e movimentação da conta corrente titularizada pelo agravante.

A relação contratual bancária restou comprovada mediante documentação válida, corroborada por identidade de assinaturas e movimentações financeiras, especialmente saque que originou saldo negativo e ativação de crédito emergencial.

A negativação do nome do agravante decorre de débito legítimo e configurou exercício regular de direito pela instituição credora, afastando a ilicitude necessária à configuração de dano moral.

A ausência de notificação prévia à negativação não invalida a inscrição, por se tratar de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ.

O pedido contraposto é admissível mesmo quando formulado por pessoa jurídica e, sendo reconhecida a dívida, a procedência do pedido configura consequência jurídica natural, impedindo enriquecimento ilícito do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A identidade entre documentos apresentados pelas partes, somada à movimentação bancária comprovada, valida a existência de relação contratual.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em débito legítimo oriundo de adiantamento a depositante, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.

É admissível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica nos Juizados Especiais, sendo cabível sua procedência quando reconhecida a legitimidade da dívida.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno, protocolizado sob o
ID 290954853
, interposto por
ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
em face da decisão monocrática de
ID 287465865
, proferida por este Relator, que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 285589425) manejado pelo ora Agravante, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande (ID 285589423 e 285589424), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e procedente o pedido contraposto.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em apertada síntese, o desacerto da decisão monocrática, ao argumento de que
esta
se fundamentou em provas de natureza estritamente unilateral, produzidas pela instituição financeira Agravada, as quais seriam inábeis para comprovar a legitimidade do débito que ensejou a negativação de seu nome.

Reitera a tese de inexistência de vínculo contratual válido, porquanto jamais teria recebido ou desbloqueado o cartão de crédito que alega ter sido o cerne da controvérsia.

Insurge-se, por fim, contra a manutenção da procedência do pedido contraposto e reitera o pleito de condenação por danos morais, afirmando a ilicitude da conduta da parte Agravada.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 294182857), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, por entender que esta analisou de forma escorreita o conjunto fático-probatório dos autos e aplicou o direito de modo adequado à espécie.

É o relatório.

Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

II - FUNDAMENTAÇÃO

Submeto o presente Agravo Interno ao descortino desta Colenda Turma Recursal, em observância ao disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Contudo, após detida reanálise dos autos e dos argumentos expendidos pela parte Agravante, mantenho o posicionamento externado na decisão monocrática, porquanto as razões do presente agravo não possuem o condão de infirmar a higidez dos fundamentos que a sustentam.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a
decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos
.

II.I - Da Inexistência de Vício na Valoração Probatória e da Comprovação da Relação Jurídica

O ponto fulcral do inconformismo do Agravante reside na alegação de que a decisão monocrática, assim como a sentença de primeiro grau, teria se amparado em provas de cunho unilateral, produzidas pela instituição financeira.

Tal argumento, contudo, revela uma percepção fragmentada e equivocada do conjunto probatório, que, quando analisado em sua inteireza, conduz à inarredável conclusão da existência e validade da relação jurídica entre as partes.

Com efeito, a convicção judicial não se formou a partir de meras telas sistêmicas isoladas, como quer fazer crer o Agravante.

O lastro probatório é robusto e coerente.

A propósito, a
instituição financeira Agravada carreou aos autos o "Termo de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física" (ID 285589358), documento que formaliza a abertura da conta corrente nº 06333-5, na agência 9849, em nome do Agravante.

O cotejo da assinatura aposta em tal instrumento com aquela constante da procuração judicial outorgada pelo próprio Agravante nestes autos (ID 285588947) revela, como bem apontado pelo juízo
a quo
e mantido na decisão monocrática, uma identidade de traços que dispensa, para a formação do convencimento no âmbito dos Juizados Especiais, a complexidade de uma perícia grafotécnica.

Não se trata, portanto, de prova unilateral, mas de uma análise comparativa entre um documento apresentado pelo réu e outro produzido pelo próprio autor.

Ademais, a tese de inexistência de vínculo contratual se esvai por completo diante da movimentação da referida conta.

O extrato bancário de
ID 285589389
é eloquente ao demonstrar não apenas o crédito de verbas salariais, mas, de forma crucial para o deslinde da controvérsia, um saque no valor de
R$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais)
, realizado em 20 de setembro de 2019.

Foi precisamente esta transação, efetuada pelo Agravante, que fez com que o saldo da conta se tornasse negativo, ativando, por conseguinte, o produto "Adiantamento a Depositante", nos termos do contrato de
ID 285589397
.

A insistência do Agravante na narrativa de um cartão de crédito jamais recebido ou desbloqueado configura-se, nesse contexto, como uma manobra argumentativa para desviar o foco da real origem do débito.

A dívida que ensejou a negativação não provém de compras em cartão de crédito, mas, sim, do uso de um limite de crédito emergencial (cheque especial/adiantamento a depositante) diretamente vinculado à sua conta corrente, cuja titularidade e movimentação restaram inequivocamente comprovadas.

II.II - Da Legitimidade do Débito e do Exercício Regular de Direito

Uma vez estabelecida, de forma irrefutável, a existência da relação jurídica e a autoria da transação que originou o saldo devedor, a legitimidade do débito emerge como corolário lógico.

O "Adiantamento a Depositante" é um serviço bancário lícito e usual, previsto contratualmente, que consiste em uma linha de crédito pré-aprovada para cobrir transações que excedam o saldo disponível.

Ao efetuar o saque de R$ 536,00, o Agravante anuiu tacitamente com a utilização deste serviço, contraindo para si a obrigação de restituir o valor acrescido dos encargos correspondentes.

Diante do inadimplemento da obrigação, a inscrição do nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito (ID 285588944) não constitui ato ilícito, mas sim o exercício regular de um direito do credor, nos exatos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Inexistindo, portanto, o pressuposto basilar da responsabilidade civil – qual seja, o ato ilícito –, desmorona por completo a pretensão indenizatória.

A alegação de ausência de notificação prévia à negativação, reiterada no agravo, foi corretamente afastada pela decisão monocrática com base na Súmula 359 do Superior
Tribunal de Justiça, que atribui tal responsabilidade ao órgão mantenedor do cadastro, e não à instituição credora.

A ausência de tal comunicação, por si só, não tem o poder de macular a inscrição quando
esta
se funda em dívida legítima e exigível.

II.III - Da Correta Manutenção da Procedência do Pedido Contraposto

Por fim, no que concerne à insurgência contra a procedência do pedido contraposto, a decisão agravada também se mostra irrepreensível.

O artigo 31 da Lei nº 9.099/95 permite expressamente a formulação de pedido contraposto pelo réu, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia, o que se verifica no caso em tela.

A condição de pessoa jurídica da parte Agravada não é óbice para tanto, conforme pacificado pelo Enunciado nº 31 do FONAJE, que dispõe: "É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica".

Tendo sido reconhecida a legitimidade da dívida, a condenação do Agravante ao seu pagamento, em sede de pedido contraposto, é a consequência jurídica natural e necessária, sob pena de se chancelar o enriquecimento sem causa do devedor.

Em suma, a decisão monocrática vergastada analisou com profundidade e acerto todo o arcabouço fático e probatório, aplicando o direito de forma justa e precisa.

O presente Agravo Interno não traz qualquer elemento novo ou argumento robusto capaz de abalar a solidez daquela decisão, revelando-se mera expressão de inconformismo com um resultado desfavorável, mas juridicamente correto.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, na íntegra, a r. decisão monocrática de
ID 287465865
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Agravante, em face da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta no pedido contraposto, com fulcro no artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, já considerada a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor (ID 285589436).

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025